Tribunal: TJDFT
Processo: 0731789-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731789-06.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA RECORRIDA: STELLA MARIS BIZERRA AMARAL VELASCO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEIS PENHORADOS. DEVEDOR. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. MEAÇÃO. SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CASSAÇÃO. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. COMPROVAÇÃO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. MARIDO FIADOR E ESPOSA. ÚNICOS SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. EXORBITÂNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Embora a apelante tenha deduzido nos embargos de terceiros, algumas matérias próprias dos embargos do devedor, a exemplo da alegação de excesso de execução, a leitura da petição inicial e da posterior emenda permite a compreensão de que o interesse da embargante se destinava à proteção de sua meação. Houve comprovação do casamento, sob o regime da comunhão parcial de bens, e que os bens penhorados foram adquiridos na constância do casamento. Assim, não é o caso de extinção do feito sem julgamento do mérito, motivo pelo qual a sentença deve ser cassada. Aplicando-se o disposto no artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, o mérito dos embargos de terceiro deve ser examinado. A meação da embargante também responde pela dívida, tendo em vista a solidariedade entre o casal e a ausência de provas de que a fiança assumida pelo cônjuge executado não se deu em benefício da família. É admissível a fixação dos honorários de sucumbência abaixo do limite mínimo estabelecido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o valor da causa ou da condenação é exorbitante e a aplicação pura e simples da norma processual ocasiona distorções em relação ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora e, por consequência, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85 §§ 2o e 8o, do CPC, ao argumento de que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados entre 10% e 20% (dez e vinte por cento) sobre o valor da condenação e não, de acordo com os critérios da equidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, asseverando que deve ser afastada a multa, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 30552785). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 85 §§ 2o e 8o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 30552785). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027